Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738816-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANETE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0714211-08.2022.8.07.0018, em que contende com JANETE PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada determinou que o Distrito Federal comprovasse, no prazo de 10 dias, o adimplemento da parcela do adicional noturno do mês de dezembro de 2008, bastando, para tanto, a simples juntada da ficha financeira de cada um dos executados referentes ao ano de 2008. Também determinou que, caso não haja a comprovação dos pagamentos, que o feito seja remetido para a contadoria para que a correção seja pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001 e a partir de dezembro de 2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (ID 141689016): “Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 138828311 e 141364007. A parte executada menciona dentre seus pedidos de impugnação a existência de preliminares a serem analisadas, contudo se trata de situação inexistente na peça de ID138828311. Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe, além da inclusão ou não da parcela do adicional noturno do mês de dezembro de 2008. Tendo em vista a alegação do DISTRITO FEDERAL no sentido de já ter adimplido corretamente o valor do adicional noturno do mês de dezembro de 2008, concedo-lhe o prazo improrrogável de dez dias para comprovar nos autos referida alegação, bastando, para tanto, a simples juntada da ficha financeira de cada um dos executados do referido ano. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/04/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp 1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Assim sendo, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de dez dias, para comprovação do adimplemento da parcela do adicional noturno do mês de dezembro de 2008, bastando, para tanto, a simples juntada da ficha financeira de cada um dos executados referentes ao ano de 2008. Decorrido o prazo acima e preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. A Contadoria deverá incluir o mês de dezembro de 2008, caso o executado não tenha comprovado a regularização do pagamento do adicional noturno no aludido mês, Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Int.”. Em seu recurso, o Distrito Federal pede, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do Tema n°1169 do STJ ou ainda pelo 1170 do STF. Pede a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correção monetária. No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 18/10/2022, determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes individuais, que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), o qual submeteu a julgamento a seguinte questão (anda não definida). Afirma que embora, não tenha sido definida a tese do Tema 1169 do STJ, houve determinação de sobrestamento de e todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Alega que a questão do Tema 1169 se refere à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente. Quanto à correção monetária, alega que a parte exequente propôs o presente cumprimento individual de sentença requerendo o pagamento a título de crédito principal, oportunidade em que requereu a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Entretanto, o título executivo judicial foi constituído pela coisa julgada com aplicação da TR. Afirma que deve se respeitar ainda o princípio da demanda, ou seja, os próprios limites objetivos do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de se desrespeitar os mais comezinhos princípios do direito processual civil, além de grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da coisa julgada e da ampla defesa (art. 5o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal). Defende que a tese da parte adversa esbarra na tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral, objeto do Tema no 733, tendo por paradigma o Recurso Extraordinário no 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki. No julgamento deste recurso, a Corte Suprema, de forma unânime, entendeu que a coisa julgada é um ato jurídico perfeito e acabado por excelência e que não pode ser modificada. Assevera que uma vez transitada em julgado a decisão que determinou a aplicação da TR como o índice a ser observado na correção monetária do débito exequendo, torna-se impossível a alteração da decisão proferida que, posteriormente, mostrou-se em conflito com novo entendimento adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Sustenta que com relação aos atos preclusos, é vedada a sua revisão, modificação ou revogação, sob pena de ofensa direta ao princípio da segurança jurídica, de assento constitucional, expresso na proteção à coisa julgada, a demonstrar o desacerto da tese da parte adversa. Alega que em recente decisão na ação rescisória No 0730954-84.2021.8.07.0000 proposta pelo SINDIRETA/DF, a mesma foi julgada improcedente para ratificar a utilização da taxa Referencial TR. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SUPRESSÃO INSTANCIA O agravado pleiteou a suspensão da tramitação do processo originário sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 18/10/2022, determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes individuais, que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), o qual submeteu a julgamento a seguinte questão (anda não definida). Afirma que embora, não tenha sido definida a tese do Tema 1169 do STJ, houve determinação de sobrestamento de e todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Cumpre esclarecer que as questões à suspensão do processo de origem não podem ser conhecidas neste recurso, sob pena de supressão de instancia, já que a matéria não foi levada a conhecimento do juiz de origem e não foram objeto da decisão agravada. Pelo exposto, não conheço deste ponto do recurso. SUBSTITUIÇÃO TR POR IPCA-E No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. Resta claro, portanto, que apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, não há elementos que apontem a necessidade alteração da decisão agravada. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator